Tribunal: TJES
Processo: 5012105-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012105-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012105-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o elastecido lapso temporal se deu pelos fatos terem ocorrido na época da covid-19, a citação do réu ter sido realizada por carta precatória, ausência de defensoria na comarca, necessidade de nomeação de dois advogados dativos, a digitalização dos processos, bem como, pela vara em questão cumular competências de julgamentos e apresentar tramitando vários processos com réus presos, portanto, não havendo desídia estatal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012105-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO FERREIRA MARTINS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 01 de março de 2020, por volta das 19hO7min, no estabelecimento comercial "Bar Risca Faca", localizado na Rua Projetada, Regência, em Linhares/ES, a denunciado DIEGO FERREIRA MARTINS, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de um facão (não apreendido) e mediante meio cruel, ceifou a vida da vítima Wagner dos Santos Costa Lima, vulgo "Gueninha".

Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima e o denunciado encontravam-se no bar supramencionado, instante em que DIEGO passou a discutir com sua esposa, momento em que a vítima interveio para que cessasse a discussão, o que desagradou a denunciado que passou a discutir com a vítima. Cessada a discussão a denunciado se retirado do local.

Passado algum tempo, o denunciado retornou na posse de um facão, se aproximou da vítima que se encontrava dançando e passou a golpeá-lo, atingindo-o e regiões letais.

Depois da prática criminosa o denunciado evadiu-se do local, enquanto a vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Rio Doce, onde, infelizmente, evoluiu a óbito.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que, em 27/08/2024, o Ministério Público se manifestou e apresentou os endereços das testemunhas que, anteriormente, não haviam sido localizadas, bem como, foi designada audiência de instrução e julgamento, em continuação, para 30/10/2024.

Ademais, no que se refere ao excesso de prazo, devo mencionar que o prazo processual não deve ser calculado por uma mera soma aritmética, devendo ser analisados com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades e complexidades de cada caso, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Na problemática em tela, o elastecido lapso temporal se deu pelos fatos terem ocorrido na época da covid-19, a citação do réu ter sido realizada por carta precatória, ausência de defensoria na comarca, necessidade de nomeação de dois advogados dativos e a digitalização do caderno processual.

Outrossim, deve-se mencionar a existência de indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, como o laudo cadavérico, além da
modus operandi
da prática delitiva, que teria se dado por motivo fútil e mediante emboscada, impossibilitando a defesa da vítima.

Por fim, em breve consulta ao Sistema Eletrônico INFOPEN, observei que o acusado ostenta um amplo histórico criminal, tendo sido condenado duas vezes por roubo (nº 0015386-25.2016.8.08.0030 e 0001174-62.2017.8.08.0033) e uma vez por posse de arma de uso permitido (nº 0013100-11.2015.8.08.0030), demonstrando o nítido risco de reiteração delitiva que sua liberdade apresenta.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.